Tribunal: TJBA
Processo: 0500482-97.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500482-97.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILMAR DE JESUS PRUDENCIO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. (ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO MINISTERIAL. APELADO CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

RECURSO MINISTERIAL. PLEITO POR NOVO JÚRI. ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO EVIDENCIADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APRESENTAM CONTRADIÇÕES.
DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELA PROVA DO INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, insurgindo-se contra a sentença
oriunda da

1ª Vara Crime, Juri e Execuções Penais da Comarca da Alagoinhas/BA
,
em face da decisão emanada do Conselho de Sentença, que desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2. Exsurge dos autos que na noite de 9/12/2017, no Bairro “Campo do Pirinel”, Município de Alagoinhas, o ora Recorrido desferiu golpe de arma branca contra sua vizinha., A alegada tentativa de homicídio decorreu, de acordo com o que dos autos consta, após um desentendimento acerca da poluição sonora ocorrida na localidade. A vítima foi atingida no braço esquerdo e as agressões cessaram por razões alheias à vontade do Réu.

3. Concluída a instrução, foi proferida sentença, pronunciando o réu como incurso na norma incriminadora prevista no art. 121,
caput,
c/c 14, inciso II, do Código Penal (homicídio simples em sua modalidade tentada), a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular. Em 22/10/2025 o Tribunal do Júri, desclassificou o crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129 do Código Penal.

4. Irresignado, o Ministério Público interpôs apelo (ID nº 94343493), pleiteando a nulidade do julgado, sob o argumento de que houve manifesta contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos.

5. A decisão dos jurados não pode ser revista, salvo se calcada em indícios contrários aos das provas constantes nos autos, consoante se faz entender do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal.

6. Ainda que exista uma outra tese plausível, mesmo que frágil, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida, principalmente pelo fato de que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos, portanto, são livres na valoração das provas.

7
.
Verifica-se que o depoimento da testemunha Anderson mostrou-se um pouco contraditório com relação ao da vítima, na medida em que esta afirmara que se dirigira à casa do réu para conversar sobre o ocorrido e após ele passar a tentar agredir seu filho com uma faca este correra e caíra no quartinho de Anderson. Este, por sua vez, afirmara perante a autoridade policial, que a vítima estava em sua casa, quando o réu ouvira a conversa dos dois e chegou lá com a faca tentando matá-la.

8. Percebe-se que na versão da vítima, inicialmente o réu pretendia atingir seu filho, contudo, na versão da testemunha, de início o acusado tentava agredir a vítima. O filho da vítima, em depoimento prestado à autoridade policial, afirmou, por sua vez, que sua genitora ainda estava na rua falando que ia conversar com o réu, quando este saíra e passara a ofendê-la.

9.
A testemunha R.R. dos S. foi ouvida também em audiência de instrução e afirmara que não presenciara os fatos, sabendo apenas do que sua filha havia lhe contado. Afirmou também que soube que o motivo da confusão foi a atitude de Anderson, amigo da vítima, que, segundo ela, ficava mexendo com as mulheres do local e o réu não gostou desta atitude, então a vítima
foi para avenida procurar confusão com Gilmar, para defender Anderson. Disse que ela não estava armada, mas que seu filho dela veio depois e ele estava armado, ele veio depois da confusão.

10. O Recorrido, por sua vez, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia, negara que tentara matar a vítima, confessando que atingira-a, porém, por acidente, ao tentar se defender de Anderson. Disse que não tentara matar o filho da vítima também e que Anderson puxara a faca primeiro. Em audiência de instrução, o réu mais uma vez afirmara que a briga ocorreu inicialmente por causa de Anderson e que os dois tinham ingerido bebida alcoólica no momento. Disse ainda que a vítima se meteu na briga entre ele e Anderson e acabou sendo atingida pela faca.

11. No caso, há substrato fático suficiente para embasar a decisão de desclassificação por parte do Conselho de Sentença, em relação ao apelado, ante a ausência de comprovação do "animus necandi" de ceifar a vida da vítima.
Com efeito, a decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova coligida, posto que, na realidade, os elementos colhidos durante a instrução criminal não se mostraram suficientes para ensejarem a condenação do apelado pelo crime de tentativa de homicídio, pois em todas as ocasiões em que fora ouvido, o réu afirmou que não tentou matar a vítima e que esta só fora atingida por acidente.

12. Deve-se também ser levado em consideração que, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de defesa sequer pode-se constatar em que local ocorreram os fatos, na medida em que a vítima afirmara que começou dentro do imóvel do réu, seu filho declarara que foi no meio da rua e a testemunha Anderson dissera que foi dentro de seu imóvel.

13.
Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo, subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça

Tânia Regina Oliveira Campos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Criminal nº 0500482-97.2019.8.05.0004
, proveniente Juízo da Vara do Júri da Comarca de
Alagoinhas
/BA, em que figuram simultaneamente como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado

GILMAR DE JESUS PRUDENCIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER DO APELO E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16